Tribunal: TJES
Processo: 5003872-41.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta; Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003872-41.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: RECAPE RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA - EPP
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003872-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADA: RECAPE RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA - EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VIANA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e de Registros Públicos de Viana, Comarca da Capital, constante do id n. 860489, que, nos autos do “cumprimento de sentença” movido por RECAPE RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA. – EPP (processo n. 0000565-73.2004.8.08.0050), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por si apresentada (pelo MUNICÍPIO DE VIANA).

Pelas razões recursais constantes no id n. 860361, aduz o Agravante, em síntese, que o Juízo
a quo

entendeu serem devidos honorários advocatícios em favor da Agravada, inobstante a ausência de fixação desta rubrica (honorários advocatícios) no título executivo judicial e que não fora observada a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a base de cálculo correta para incidência de juros de mora em desapropriação.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 1029413, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 1040316.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 17 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003872-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADA: RECAPE RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA - EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICÍPIO DE VIANA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal e de Registros Públicos de Viana, Comarca da Capital, constante do id n. 860489, que, nos autos do “cumprimento de sentença” movido por RECAPE RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA. – EPP (processo n. 0000565-73.2004.8.08.0050), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por si apresentada (pelo MUNICÍPIO DE VIANA).

Pelas razões recursais constantes no id n. 860361, aduz o Agravante, em síntese, que o Juízo
a quo

entendeu serem devidos honorários advocatícios em favor da Agravada, inobstante a ausência de fixação desta rubrica (honorários advocatícios) no título executivo judicial e que não fora observada a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a base de cálculo correta para incidência de juros de mora em desapropriação.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 1029413, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
sinalizou pela possibilidade de dedução dos honorários contratuais, se eventualmente pactuados, do valor a ser recebido pelo Agravado, consoante previsão expressa do § 4º, do art. 22, da Lei Federal n. 8.906/1994.

Não se cuida, a toda evidência, de condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais, como parece crer o Agravante, mas da possibilidade de direcionamento de parte do valor do precatório para pagamento direto dos
honorários contratuais
ao patrono da parte, ou seja, reserva, na expedição do precatório, do percentual estabelecido contratualmente entre constituinte e seu patrono, desde que devidamente comprovada tal modalidade de contratação pela juntada do contrato de honorários aos autos.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no julgamento do agravo de instrumento n. 0008617-30.2018.8.08.0030, de relatoria do Exm°. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA DA OAB. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ARTIGO 22, §4º, EOAB. CONTRATO DE HONORÁRIOS JUNTADO EM MOMENTO ANTERIOR AO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO CRÉDITO. PAGAMENTO DIRETO, POR DEDUÇÃO DA QUANTIA A SER RECEBIDA PELO CONSTITUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)

II. Estabelece o artigo 22, §4º, da Lei 8906/94, o direito de o advogado receber diretamente o valor correspondente aos honorários contratuais mediante a dedução da quantia a ser recebida pelo cliente, caso o contrato de honorários seja colacionado aos autos em momento anterior à expedição do mandado de levantamento ou precatório. III. Idêntico regramento encontra-se previsto no artigo 519, do Código de Normas da CGJES, ao dispor que Se o advogado quiser destacar do montante da condenação o que lhe cabe por força de contrato de honorários, deverá o pacto ser juntado aos autos antes da expedição da requisição, cabendo ao juiz indicar a parcela comprometida contratualmente. IV. Na hipótese, uma vez comprovada a contratação dos serviços advocatícios pelo agravado, através de sua representante legal, e por ainda não lhe haver sido expedido o correspondente alvará judicial, os causídicos/recorrentes farão jus ao recebimento, por meio de alvará próprio, da quantia correspondente aos honorários advocatícios contratuais, na forma do instrumento contratual juntado aos autos em momento anterior ao pedido de levantamento e à própria decisão recorrida. V. Recurso conhecido e provido.”

Lado outro, não pode subsistir a alteração realizada
ex officio
pelo Juízo
a quo
dos critérios fixados por esta Egrégia Corte e já transitados em julgados para os juros moratórios e compensatórios, tampouco para se adotar os parâmetros indicados pelo Agravante.

Em que pese a alegada alteração no entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, igualmente já decidiu a Suprema Corte pela impossibilidade de modificação, em sede de cumprimento de sentença, de parâmetros condenatórios já transitados em julgado, como destacado, no recente julgamento do recurso especial n. 1861550, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Og Fernandes, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3.
Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015)
.

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
.

5. Recurso especial a que se dá provimento.”

Assim, entendo que deve ser parcialmente modificada a decisão objurgada para, de ofício, restabelecer os parâmetros de juros moratórios e compensatórios definidos por este Egrégio Tribunal de Justiça no v. acórdão de fls. 319/329 (constante do id. n. 860493), à luz dos quais deverá ser reapreciado, na origem, o acerto do
quantum
apurado pelo Agravado.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para restabelecer a adoção, no cumprimento de sentença, dos parâmetros de juros moratórios e compensatórios definidos por este Egrégio Tribunal de Justiça no v. acórdão de fls. 319/329 (constante do id. n. 860493).

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003872-41.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADA: RECAPE RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA - EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PRECATÓRIO - RESERVA DE PERCENTUAL ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE PARA PAGAMENTO DIRETO AO ADVOGADO – PREVISÃO LEGAL – ALTERAÇÃO DOS PARÂMETROS TRANSITADOS EM JULGADO DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS
– IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Dispõe
o
§ 4º,
do
art. 22, da Lei
Federal n.
8906/94, q
ue o
advogado
pode
receber diretamente o valor correspondente aos honorários contratuais mediante a dedução da quantia a ser recebida pelo cliente, d
esde que
o contrato de honorários seja colacionado aos autos em momento anterior à expedição do mandado de levantamento ou precatório.

2.
S
em que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao
J
uízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do Excelso
Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MUNICÍPIO DE VIANA e Agravado RECAPE RECAUCHUTADORA DE PNEUS LTDA - EPP;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.